Tribunal: TJSP
Processo: 2220408-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão prolatada em ação civil pública por improbidade administrativa e que, após a vinda de contestação e de réplica, manteve o recebimento da petição inicial e não reconheceu a prescrição, nem a inépcia da exordial. Decisão fundamentada. Requisitos da inicial que atendem ao disposto no art. 17, § 6o, da Lei no 8.429/92. Manutenção da decisão. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão prolatada em ação civil pública por improbidade administrativa e que, após a vinda de contestação e de réplica, manteve o recebimento da petição inicial e não reconheceu a prescrição, nem a inépcia da exordial. Decisão fundamentada. Requisitos da inicial que atendem ao disposto no art. 17, § 6o, da Lei no 8.429/92. Manutenção da decisão. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220408-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante JOÃO
ANTÔNIO SALGADO RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220408-33.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 17817
VOTO No 17817 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220408-33.2019.8.26.0000
COMARCA: PINDAMONHANGABA
AGRAVANTE: JOÃO ANTÔNIO SALGADO RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS:
MISAEL
CESARINO
JUNIOR,
ANTONIO
CARLOS
DE
MACEDO
GIUDICE
E
MUNICÍPIO
DE
PINDAMONHANGABA
Juíza de 1a Instância: Cláudia Calles Novellino Ballestero
WF
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão prolatada em
ação civil pública por improbidade administrativa e que, após a
vinda de contestação e de réplica, manteve o recebimento da
petição inicial e não reconheceu a prescrição, nem a inépcia da
exordial. Decisão fundamentada. Requisitos da inicial que
atendem ao disposto no art. 17, § 6o, da Lei no 8.429/92.
Manutenção da decisão. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão de fls. 2261/2263 na origem, prolatada em ação civil
pública por improbidade administrativa e que, após a vinda de contestação e
de réplica, manteve o recebimento da petição inicial e não reconheceu a
prescrição, nem a inépcia da exordial, rejeitando o pleito de extinção do feito
sem resolução do mérito, oportunizando às partes manifestarem interesse na
produção de outras provas com justificativa.
Agravou o corréu João Antônio Salgado Ribeiro,
com pedido de efeito suspensivo, buscando a reforma da r. decisão agravada
para que seja apreciada a arguição de prescrição, levando em conta a suposta
inexistência de conduta dolosa, ou para que sejam acolhidas as preliminares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220408-33.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 17817
de ausência de pressuposto processual e de inépcia da inicial.
O agravo foi processado sem efeito suspensivo (fls.
25).
Contraminuta às fls. 29/45.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer
pelo provimento do agravo (fls. 50/56).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos
autos de ação civil pública por improbidade administrativa movida pelo
Ministério Público visando ao reconhecimento de conduta ímproba
perpetrada por secretários municipais no que se refere à concessão de bolsas-
auxílio a atletas amadores residentes no Município de Pindamonhangaba,
porque dentre eles haveria alguns que residem ou nasceram em outros
municípios, gerando irregularidade no cumprimento dos propósitos da Lei
Municipal no 4.344/2005, que criou o fundo de incentivo ao desporto não
profissional mediante ajuda financeira.
Insurge-se um dos réus contra a r. decisão pela qual
o MM. Juiz a quo, após a vinda de contestação e de réplica, manteve o
recebimento da petição inicial e não reconheceu a prescrição, nem a inépcia
da exordial, rejeitando o pleito de extinção do feito sem resolução do mérito e
oportunizando às partes manifestarem interesse na produção de outras provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220408-33.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 17817
com justificativa.
Muito embora seja contundente a argumentação
empreendida pelo corréu-agravante, não se vislumbra presença de elementos
autorizadores da cassação do combatido decisum, que se mostra adequado ao
contexto na instrução processual e satisfatoriamente fundamentado, não
recaindo qualquer mácula sobre a sua motivação.
A exordial não é inepta, eis que dela se pode deduzir
a ocorrência de uma conduta ímproba como causa de pedir na ação civil
pública e a correspondente sanção prevista na legislação pertinente.
Insta salientar que, não obstante a ação civil pública
por ato de improbidade administrativa guarde alguma semelhança com a ação
penal, ela é fundamentalmente uma ação civil, do que advém a consideração
de que o ato de recebimento da petição inicial não acarreta implicações
gravosas para o réu na amplitude por ele aventada.
Noutros dizeres, o recebimento da petição inicial
não implica em juízo definitivo quanto à procedência da ação.
Nesse ato, o magistrado meramente considera a
existência das condições da ação e dos pressupostos processuais, bem como a
presença de “indícios” de prática de improbidade administrativa, cuja
evidência deverá restar provada ao longo da instrução processual para que
sobrevenha uma sentença acolhedora do pedido do parquet.
No caso em comento, verifica-se que a ação civil
pública foi proposta com fundamento na Lei no 8.429/1992, configurando a
via processual adequada para repreender os atos de improbidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220408-33.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 17817
administrativa.
Demais disso, a petição inicial preencheu os
requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, não havendo razão alguma para ser
rejeitada de plano.
A peça vestibular apresenta indicação da potencial
ocorrência de improbidade administrativa, com possível desvio no
atendimento do propósito da Lei Municipal no 4.344/2005, sendo razão
suficiente para dar início à instrução processual, de modo que nada obsta que
a demanda tenha seu curso regular na primeira instância.
A crítica à suposta ausência de documentos que
instruíssem a petição inicial quanto à identificação de todos os atletas que
recebem bolsas-auxílio de forma irregular foi respondida pela magistrada
oficiante na origem no sentido de que a falta de uma lista de nomes completa
não compromete o ajuizamento da demanda, sendo admissível que o parquet
tenha proposto a ação com os elementos de prova que dispunha tendo em
vista, inclusive, que a documentação em comento não foi localizada no
acervo da atual gestão da Administração Municipal , podendo tal listagem
ser trazida aos autos como, aliás, foi determinado na r. decisão vergastada
no decorrer da instrução processual.
Os depoimentos colhidos no inquérito civil
desempenham um papel na composição do conjunto probatório que,
obviamente, não impede a produção de prova oral perante o juízo, se for do
interesse das partes, não se verificando prejuízo algum para o agravante a sua
juntada aos autos, facultando ao juiz, como destinatário das provas, levá-los
em consideração ao formar sua convicção para proferir a sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220408-33.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 17817
Não por outra razão o MM. Juízo a quo conferiu às
partes oportunidade para requererem a produção de outras provas, se assim o
desejassem. Quanto a esse aspecto, inclusive, é descabido falar em
cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.
Nem se pode cogitar de ofensa ao princípio da
equidistância das partes pelo tão-só fato de haver sido determinado à
FUNVIC que trouxesse aos autos a lista completa dos atletas beneficiados.
Quanto à prescrição, a questão foi analisada pela
magistrada atuante em primeira instância, embora não tenha sido dada a ela a
resposta esperada pelo réu-agravante.
No decisum guerreado, a fluência da prejudicial
temporal foi descartada sob a consideração de que são imprescritíveis as
ações de ressarcimento ao erário e fundadas na prática de ato doloso.
Não resta dúvida de que, dentre as pretensões do
parquet, encontre-se a restituição do prejuízo que a conduta dos agentes
públicos teria causado aos cofres públicos.
No momento do recebimento da petição inicial, o
que se exige em ações dessa natureza é que sejam apontados “indícios” do
dano e de que ele foi causado por conduta dolosa, não que esses aspectos
estejam “cabalmente comprovados”.
A demanda se baseia na premissa de que os agentes
teriam agido com dolo e não com mera culpa e que disto resultou dano ao
erário municipal, de maneira que, ao menos em tese, não se mostra descabido
o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220408-33.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 17817
Nesse cenário, mostra-se de rigor a incidência do
disposto no § 5o do art. 37 da CF, com supedâneo no entendimento assentado
no julgamento do RE 852.475, Tema 897, pelo qual o Supremo Tribunal
Federal fixou a tese de serem imprescritíveis as ações que objetivem o
ressarcimento ao erário público tendo por fundamento a prática de ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
De mais a mais, a insistência do agravante quanto à
extinção da ação sem resolução do mérito com fulcro em suposta inépcia da
inicial não prospera.
A peça vestibular está acompanhada de elementos
que embasam o pedido condenatório, decorrente de fatos que, em tese,
configuram atos de improbidade.
A rejeição liminar da ação de improbidade
administrativa se lastreia em previsão legal que prima pela racionalidade e
economia processual, mas somente tem cabimento se, de plano, restar
evidenciada a total improcedência da demanda, por conta de manifesto
engano ou inadequação da via eleita (artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92), o
que não é o caso.
Enfim, não se constata, de pronto, o descabimento
da alegação de improbidade administrativa. Portanto, tem-se por atendidos os
requisitos do art. 17, § 6o da Lei no 8.429/92.
O posicionamento aqui esposado não destoa da
jurisprudência desta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE DISCUTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220408-33.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 17817
EXISTÊNCIA
OU
NÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
R. decisão agravada que não se mostra teratológica, pois
motivada. Verificados os pressupostos processuais e as condições
da ação, bem como indícios razoáveis da existência e da autoria
dos atos de improbidade administrativa. Possibilidade jurídica dos
pedidos e descrição fática plausível. Inteligência do art. 17 da Lei
Federal no 8.249/1992. Não constatada de plano a inexistência de
ato de improbidade, motivo para a improcedência do pedido,
tampouco inadequação da via eleita que ensejaria a rejeição da
petição inicial. Inteligência do art. 17, §8o da Lei Federal no
8.249/1992. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Verificação
da existência ou não de ato ímprobo que deve se dar após a regular
instrução do feito, e não no presente momento processual inicial,
em sede de agravo. Pretensão do agravante de antecipar a
discussão das questões de mérito. Descabimento. R. decisão
agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento no 2173417-33.2018.8.26.0000
13a
Câmara de Direito Público Rel. Desa. FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA julgamento em 30/01/2019).
Assim, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
ISABEL COGAN
Relatora